Tribunal: TJSP
Processo: 1003919-41.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
COMPRA E VENDA. NOTA FISCAL. Quitação ocorrida após o ajuizamento da ação, por acordo entre as partes. Pretensão de ver aplicado o art. 940 do CC em razão de cobrança indevida. Descabimento. Má-fé que não se presume. Súm. 159 do STF ainda atual. Os elementos dos autos não permitem concluir pelas teses de nenhuma das partes. Reconvenção também improcedente. Sucumbência a justificar a condenação da

Ementa:
COMPRA E VENDA. NOTA FISCAL. Quitação ocorrida após o ajuizamento da ação, por acordo entre as partes. Pretensão de ver aplicado o art. 940 do CC em razão de cobrança indevida. Descabimento. Má-fé que não se presume. Súm. 159 do STF ainda atual. Os elementos dos autos não permitem concluir pelas teses de nenhuma das partes. Reconvenção também improcedente. Sucumbência a justificar a condenação da ré reconvinte ao pagamento proporcional dos ônus correlatos, já considerada a reciprocidade do decaimento. Honorários agora majorados. Recurso desprovido.